Tribunal: TJMT
Processo: 1016354-42.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1016354-42.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BENIVALDO ALVES DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BENIVALDO ALVES DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 49988984):
APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, ELEVAÇÃO DAS PENAS-BASE DESPROPORCIONAL E INADEQUADA, JUS À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO E CONCURSO FORMAL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - EXPLICAÇÃO DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE O CONCEITO DE DOLO E SUAS FORMAS [DIRETO E EVENTUAL] - FATO IMPUTADO AO APELANTE NÃO ALTERADO - RESPONSABILIZAÇÃO POR HOMICÍDIO DOLOSO - QUESITAÇÃO - DOLO DIRETO - ARESTOS DO STJ - NULIDADE APTA A DESCONSTITUIR O JULGAMENTO POPULAR NÃO RECONHECIDA - EXECUÇÃO DE DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO QUE NÃO SE CONSUMARAM POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO APELANTE - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA E DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA - LAUDO PERICIAL CRIMINAL - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS - ORIENTAÇÕES DO STJ - CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA - DIREITO DO RÉU - SÚMULA 545 DO STJ - ARESTOS DO STJ E TJMT - MAIOR PARTE DO ITER CRIMINIS PARA O EXAURIMENTO DA CONDUTA DELITIVA PERCORRIDO - FRAÇÃO REDUTORA DE 1/3 (UM TERÇO) ADEQUADA - JULGADOS DO TJMT - APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL - UMA AÇÃO - MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO - PARECER DA PGJ - DOIS CRIMES - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ENUNCIADO CRIMINAL 35 DO TJMT - PENA IMPOSTA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO - PREMISSA DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.
O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença representa a garantia de que haja precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. No procedimento do Tribunal do Júri, “o aludido princípio implica, ainda, a necessidade de correspondência entre os quesitos submetidos aos jurados e a decisão de pronúncia” (STJ, HC no 321.154/MG).
A explicação do órgão do Ministério Público sobre o conceito de dolo e suas formas [direito e eventual] não altera o fato imputado ao apelante, sobretudo porque insistiu na responsabilização por homicídio doloso, sem qualquer alteração na capitulação jurídica descrita tanto na denúncia quanto na pronúncia e a quesitação limitou-se ao dolo direto.
A “diversidade de razões arguidas nos debates orais [...] não amplia o limite decisório julgado nem viola o princípio da correlação” (STJ, REsp no 1752018/MT).
Os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), de modo que o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
Não “se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 3).
“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea d.” (TJMT, AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023)
“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)
A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de duas delas para majorar a pena-base. (STJ, HC no 532.902/PE; STJ, AgRg no REsp no 1.644.423/MG)
A negativação das consequências do crime encontra-se motivada em elementos concretos, que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. (STJ, HC no 505.263/RJ; TJMT, N.U 0002582-20.2007.8.11.0042)
O c. STJ tem entendido ser razoável e proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. (AgRg no AREsp 1168233/ES)
A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC no 425.736/SP; STJ, HC no 375.038/SP; TJMT, Ap no 92768/2017; TJMT, Ap no 138257/2017)
A escolha da fração redutora referente a tentativa (CP, art. 14, II) deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado. (TJMT, Ap no 62037/2018)
Se o apelante percorreu a maior parte do iter criminis para o exaurimento da conduta delitiva, a fração redutora de 1/3 (um terço) afigura-se adequada. (TJMT, NU 0000765-88.2014.8.11.0101)
A prática de duas tentativas de homicídio, mediante uma ação, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, enseja a aplicação do concurso formal (CP, art. 70, primeira parte). (Parecer PGJ N° 016159-001/2019)
A fração de aumento decorrente do concurso formal deve fixada em 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave por se tratar de dois crimes (TJMT, Enunciado Criminal 35).
A pena imposta - superior a 8 (oito) anos – e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado, ex vi do art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do CP. (STJ, HC no 525.846/MG)
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 59947474) foram rejeitados, consoante ementa transcrita abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO CONSIGNADA EM ATA DO JÚRI ESTARIA INDUZIRIA A EQUIVOCO E CONTRADIÇÃO - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA “ATA DO JÚRI”, ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E PREQUESTIONAMENTO - DEFESA NÃO SE INSURGIU CONTRA A “DECISÃO CONSIGNADA EM ATA DO JÚRI” DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA ATA NÃO FORMULADO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO CRIMINAL - INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - REJULGAMENTO NÃO PERMITIDO - JULGADOS DO STJ E TJMT - PREQUESTIONAMENTO - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
“Inadmissível a inovação recursal e a dedução de argumento novo em sede de Embargos de Declaração.” (TJMT, ED NU 1016031-37.2019.8.11.0000)
A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios. (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF)
O “vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados” (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ).
O rejulgamento de matéria não é permitido por meio de recurso aclaratório. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1433243/RS; TJMT, ED 170467/2016; TJMT, ED no 10184/2018)
O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 6197/2015)
Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido. (Id. 65093496).
Nas razões do recurso especial (Id. 74365463), o recorrente sustenta violação aos artigos 476, 593, III, ‘a’ e 619, todos do Código de Processo Penal, “ocasionando a nulidade dos acórdãos recorridos, por força de artigo 489, § 1.o, IV, do Código de Processo Civil, incidente de forma subsidiária por força de artigo 3.o, do Código de Processo Penal.”
O recorrente pleiteia a anulação dos acórdãos proferidos no recurso de apelação criminal e embargos de declaração, por afronta ao disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC, incidindo de forma subsidiária por força de artigo 3o do CPP, determinando que as teses defensivas sejam enfrentadas, bem como almeja a reforma dos referidos acórdãos por inequívoco excesso de acusação.
Contrarrazões (Id. 77111994).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão em 14/12/2020, tendo o recurso especial sido interposto apenas em 01/02/2021.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria está sedimentado no sentido de que, em razão do princípio da especialidade, os prazos previstos no art. 220 do CPC, regulamentados pela Resolução CNJ n. 244/2016, não incidem nos processos criminais, tendo em vista o regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP.
O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Aos processos criminais não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244/2016, em razão da especialidade das disposições previstas no art. 798, caput e § 3o, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.
2. O efeito do recesso forense e das férias coletivas nos prazos processuais penais é a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao término, não havendo interrupção ou suspensão.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1718132/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (destaquei)
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 29/12/2020, o qual foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, qual seja, 07/01/2021.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, por ser manifestamente intempestivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça